Tribunal: TJMT
Processo: 1102949-08.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102949-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 117.708.548-86 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS ORIGINAIS. EXCLUSÃO DA AVERBAÇÃO NO SISTEMA DO INSS POR REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE. DEVER DE EXIBIÇÃO MANTIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de produção antecipada de provas, na qual se pretendia a exibição de dez contratos de empréstimo consignado e respectivos documentos acessórios. O juízo de origem considerou satisfeita a obrigação de exibição ao constatar, pelo extrato do INSS, que os contratos pleiteados constavam como excluídos do sistema previdenciário em razão de refinanciamento ou portabilidade.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para determinar a exibição dos contratos originais, sob o fundamento de que o refinanciamento e a portabilidade não extinguem o contrato anterior nem afastam o direito à obtenção dos instrumentos contratuais; e
(ii)
o reconhecimento de que a análise dos contratos originários é indispensável para aferir a legalidade das operações de repactuação, uma vez que o saldo devedor, os encargos e eventuais seguros prestamistas são incorporados ao novo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a anotação de exclusão dos contratos de empréstimo consignado no sistema do INSS, decorrente de refinanciamento ou portabilidade, é suficiente para considerar satisfeita a obrigação de a instituição financeira exibir os instrumentos contratuais originais e seus documentos acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dever de exibição de documentos contratuais pela instituição financeira decorre do direito à informação assegurado pelos artigos 6º, inciso III, 43,
caput
, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem transparência e acesso integral às condições pactuadas na relação de consumo bancária.

5. A anotação de exclusão de contrato no sistema do INSS configura mera desativação da averbação para fins de controle da margem consignável do beneficiário e não se confunde com a inexistência do contrato nem com a satisfação da obrigação de exibi-lo. O registro previdenciário não contém as cláusulas pactuadas, os encargos cobrados ou os documentos acessórios à contratação.

6. O refinanciamento e a portabilidade incorporam ao novo contrato o saldo devedor do contrato anterior, de modo que eventuais ilegalidades presentes nos contratos originais são transportadas para a nova operação.

7. A Resolução CMN n. 4.753/2019 impõe às instituições financeiras a obrigação de manter arquivados e acessíveis os documentos referentes às operações realizadas pelo prazo mínimo legal, o que abrange os instrumentos contratuais originais mesmo após o encerramento da operação por refinanciamento ou portabilidade.

8. Os documentos de refinanciamento e portabilidade juntados pela instituição financeira não satisfazem a obrigação de exibição, pois constituem instrumentos contratuais distintos dos contratos originários e não contêm as cláusulas, encargos e condições que regeram as operações pretéritas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III, art. 43,
caput
, art. 46; CPC, art. 381, art. 487, I; Resolução CMN n. 4.753/2019.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 286; TJMT, ApCiv n. 1102767-22.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas registrada sob o n. 1102949-08.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na
origem
, Ana Rita Araujo dos Santos ajuizou ação de produção antecipada de provas com o objetivo de obter cópias integrais de dez contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira ré. Os contratos objeto da demanda são os de números 381563731-3, 348587587-0, 348587314-9, 348587512-8, 348587251-3, 348587738-9, 348587449-3, 348587701-7, 348587399-0 e 347296954-6.

A autora relatou possuir vários contratos de empréstimo consignado e que, ao analisar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, surgiram dúvidas quanto aos valores e às condições pactuadas.

Segundo a inicial, a requerente encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária solicitando cópias dos contratos e demais documentos relacionados aos empréstimos. A autora sustentou que tentou obter os documentos por todas as formas possíveis, incluindo solicitações administrativas e contatos por e-mail, mas não obteve resposta da instituição financeira.

A petição inicial contemplou pedido de concessão da gratuidade de justiça, fundamentado na condição de beneficiária do INSS com renda insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora.

O Banco Pan S.A., em sua
contestação
, defendeu a inadequação da via eleita, argumentando que a parte autora não demonstrou o enquadramento da pretensão em nenhuma das hipóteses taxativas do artigo 381 do Código de Processo Civil. A instituição financeira sustentou que disponibiliza diversos meios de contato para obtenção de documentos e que, por conterem dados protegidos por sigilo bancário, os contratos não podem ser requeridos por meios eletrônicos, de modo que é necessário o comparecimento presencial em agência.

Alegou ausência de interesse processual, pois jamais se negou a entregar os documentos e não foi constituída em mora para apresentá-los, defendendo que não houve resistência justificadora do ajuizamento da ação.

A autora apresentou
impugnação à contestação
, reiterando que a instituição financeira não juntou os documentos de forma completa e satisfatória após a notificação extrajudicial. Sustentou que o banco limitou-se a juntar parte dos documentos de maneira incompleta e insuficiente, sem comprovar a efetiva contratação dos empréstimos questionados.

A sentença julgou
improcedente o pedido inicial
. O magistrado constatou, mediante análise do extrato do INSS juntado aos autos pela própria autora, que os contratos pleiteados constavam como “EXCLUÍDOS” no histórico de empréstimos consignados da parte autora. Considerando que os contratos já foram excluídos, o juízo entendeu satisfeita a obrigação de exibição e que é dispensável a juntada de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade.

A sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e isentou a autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

Em suas
razões recursais
, Ana Rita Araujo dos Santos sustenta que o refinanciamento ou novação não extingue o contrato anterior nem afasta o interesse de agir e o direito à revisão. Argumenta que o refinanciamento apenas reorganiza a relação obrigacional, incorporando ao novo contrato o saldo devedor existente, os encargos já aplicados e eventuais seguros prestamistas agregados, razão pela qual a análise do contrato originário é indispensável para aferir a legalidade da repactuação.

O Banco Pan S.A., em suas
contrarrazões
, pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Rita Araujo dos Santos contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de Banco Pan S.A., na qual se pretende a exibição de dez contratos de empréstimo consignado e respectivos documentos acessórios.

O Juízo de origem declarou satisfeita a obrigação de exibição com fundamento na constatação de que os contratos pleiteados constam como “excluídos” no extrato do INSS, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se a anotação de “exclusão” dos contratos no sistema do INSS, decorrente de refinanciamento ou portabilidade, é suficiente para considerar satisfeita a obrigação de a instituição financeira exibir os instrumentos contratuais originais e seus documentos acessórios ou se o dever de exibição persiste independentemente da situação administrativa da averbação previdenciária.

O recurso comporta acolhimento.

A demanda que visa à exibição de documentos constitui o meio processual adequado para que o consumidor obtenha cópia de contratos e demais documentos correlatos quando a instituição financeira se recusa a fornecê-los na esfera extrajudicial.

O fundamento dessa pretensão reside no fato de que o instrumento contratual é documento comum às partes, de modo que o consumidor possui direito próprio de acesso ao seu conteúdo, independentemente de ter recebido ou não uma via no momento da contratação.

A relevância dessa via judicial evidencia-se de forma especial nos casos em que o consumidor suspeita de irregularidades no contrato originário, como a cobrança de juros acima da taxa média de mercado, a imposição de venda casada de seguros ou a inclusão de tarifas não contratadas, e necessita analisar as cláusulas pactuadas para aferir a regularidade da operação, seja antes, seja depois de eventual refinanciamento ou portabilidade.

O dever de exibição de documentos pelas instituições financeiras tem fundamento normativo amplo.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos e preço. O art. 46 do mesmo diploma estabelece que os contratos não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. E o art. 43,
caput
, garante ao consumidor o acesso às informações existentes em cadastros, fichas e registros pessoais e de consumo sobre ele arquivados, bem como sobre suas respectivas fontes.

Esses dispositivos, lidos em conjunto, revelam que a obrigação de fornecimento de documentos contratuais pela instituição financeira não constitui mera faculdade, mas dever qualificado de informação e transparência inerente à relação de consumo bancária.

No caso, a própria existência da relação contratual, comprovada nos autos pelo extrato do INSS que registra os dez contratos de empréstimo consignado firmados entre a apelante e o Banco Pan S.A., é fundamento bastante para o exercício do direito à obtenção dos instrumentos contratuais.

A sentença recorrida, contudo, partiu de premissa equivocada ao equiparar a anotação de “exclusão” no extrato do INSS à inexistência dos contratos e, por consequência, à satisfação da obrigação de exibi-los.

O extrato do INSS é documento administrativo previdenciário que registra a situação das averbações de empréstimos consignados para fins de controle da margem consignável do beneficiário. A anotação de “exclusão” de um contrato nesse sistema significa apenas que a consignação correspondente foi desativada, seja por refinanciamento, portabilidade ou quitação.

O registro previdenciário não substitui o instrumento contratual bancário, não contém as cláusulas pactuadas entre as partes, não discrimina os encargos efetivamente cobrados e não inclui os documentos acessórios à contratação, como apólices de seguro prestamista, logs de contratação ou comprovantes de depósito.

Importa registrar que o próprio extrato do INSS acostado aos autos pela autora permite identificar, com precisão, a situação de cada um dos dez contratos objeto da ação.

Todos foram excluídos do sistema previdenciário por motivos específicos: os contratos n. 348587587-0, 348587314-9, 348587738-9 e 348587449-3 foram excluídos por refinanciamento; os contratos n. 348587512-8, 348587251-3, 348587701-7 e 348587399-0 foram excluídos por portabilidade; o contrato n. 347296954-6 foi excluído por portabilidade; e o contrato n. 381563731-3, já fruto de refinanciamento anterior, foi excluído por portabilidade.

Essa circunstância, longe de afastar o interesse na exibição, reforça a necessidade de acesso aos contratos originários.

O refinanciamento e a portabilidade são operações nas quais o saldo devedor do contrato anterior é incorporado ao novo contrato, com a projeção dos encargos sob nova taxa de juros, novo prazo e novo custo efetivo total. Eventuais ilegalidades presentes nos contratos originais, como juros acima da taxa média de mercado, tarifas indevidas, capitalização irregular ou cobrança abusiva de seguro prestamista, não desaparecem com o refinanciamento, mas são transportadas para a nova dívida, contaminando a operação subsequente.

A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. A
ratio
desse enunciado é inequívoca: o refinanciamento não opera a convalidação de eventuais vícios dos contratos pretéritos. Se a revisão dos contratos anteriores é admitida pelo ordenamento, a exibição dos instrumentos contratuais constitui pressuposto lógico e necessário para o exercício desse direito.

Acrescente-se que a ocorrência de refinanciamento ou portabilidade não extingue, por si, o dever de guarda documental pela instituição financeira. A Resolução CMN n. 4.753/2019 impõe às instituições financeiras a obrigação de manter arquivados e acessíveis os documentos e informações referentes às operações realizadas pelo prazo mínimo legal, o que abrange os instrumentos contratuais originais mesmo após o encerramento da operação por refinanciamento ou portabilidade.

Essa obrigação regulatória se justifica precisamente porque os contratos pretéritos originam as novas operações, de modo que a verificação da regularidade destas depende do acesso àqueles. A “exclusão” do contrato no sistema do INSS configura mera desativação da averbação para fins de controle da margem consignável e não autoriza a destruição ou a recusa de exibição do instrumento contratual.

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Privado já decidiu que a instituição financeira permanece obrigada a manter acesso aos instrumentos originais pelo prazo mínimo legal, notadamente quando os contratos originam novas operações (TJMT, ApCiv n. 1102767-22.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026).

A sentença também considerou, como fundamento subsidiário, que o banco disponibiliza diversos meios para obtenção de segunda via de documentos administrativamente, como agências bancárias e internet banking.

Ocorre que a própria sentença reconheceu que a autora comprovou a realização de pedido administrativo prévio por meio da plataforma oficial do banco, sem obter resposta, circunstância que, nos termos da fundamentação de primeiro grau, demonstra a resistência à pretensão e justifica o interesse processual.

Ora, se a tentativa extrajudicial restou frustrada, a disponibilidade teórica de canais administrativos não pode servir de fundamento para negar a tutela jurisdicional pretendida, porquanto o interesse processual na via judicial já se encontrava configurado pela resistência do próprio apelado em atender à solicitação da consumidora.

Em acréscimo, a conduta do banco no curso do processo confirma a necessidade da intervenção judicial.

Mesmo citado e sob ordem liminar que determinava a apresentação dos documentos requeridos na inicial, o apelado não juntou os contratos originais, limitando-se a apresentar os instrumentos de refinanciamento e portabilidade e a sustentar a inexistência da obrigação de exibir os contratos pretéritos.

A autora impugnou expressamente essa manifestação, afirmando que os documentos pleiteados não foram juntados (id. 214151174). A resistência judicial à exibição reforça, e não afasta, o interesse processual e a pertinência da via eleita.

Diante desse panorama, a sentença merece reforma, em vista de que a obrigação de exibição dos contratos originais e documentos acessórios não foi satisfeita. A anotação de exclusão no sistema do INSS não substitui o instrumento contratual bancário, não dispensa a instituição financeira do dever de exibição e não afasta o interesse processual da consumidora na obtenção da prova documental necessária ao exercício de seus direitos.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA RITA ARAUJO DOS SANTOS
para reformar a sentença e determinar ao BANCO PAN S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do acórdão, apresente nos autos de origem os documentos pleiteados comuns às partes e que se encontram em seu poder.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve fixação de verba honorária pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026